Tribunal: TJBA
Processo: 8002680-51.2022.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002680-51.2022.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JAIR CERQUEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
DEBORA ARAUJO DUARTE

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA POR MOLÉSTIA GRAVE – PLEITO ADMINISTRATIVO NÃO ANALISADO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO – CONTESTAÇÃO APRESENTADA CONCORDANDO COM O PLEITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ESTADO DEVIDOS – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – APELO IMPROVIDO

1. Cuida-se de apelação em face de decisão que, julgando procedentes os pleitos autorais, condenou o apelante no pagamento de honorários advocatícios, defendendo o mesmo que não houve resistência, razão pela qual não se sustenta tal condenação no ônus sucumbencial.

2. Houve apresentação de contestação pelo Estado no evento 100736314, apresentada em 07/03/2024 na qual, apenas então, admitiu o pedido de isenção no pagamento de imposto de renda formulado desde julho/2022 (ID 100736299), o que foi concedido apenas em setembro/2024, conforme documento de evento 100738776.

3. O que se verifica, pois, é que houve resistência administrativa ao pedido o que obrigou a autoria ao ajuizamento da ação quando, apenas então, houve admissão da correção do pleito formulado e, mesmo assim, só houve cumprimento meses depois ao reconhecimento do pedido, trazendo a incidência da causalidade em desfavor do apelante.

4. Conforme entendimento do STJ: “
2. Configurado o interesse de agir e julgado procedente o pedido do autor, cabível a condenação da parte vencida ao pagamento dos ônus sucumbenciais.
” (
STJ - AgRg no AREsp: 622282 RJ
).

5. Apelo improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002680-51.2022.8.05.0027
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
JAIR CERQUEIRA DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEG
AR PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .